Tribunal: TJDFT
Processo: 0710802-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DE VERBETAÇÃO DA EMENTA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).

2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.

3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.

4. A verbetação que encabeça a ementa não transita em julgado. A verbetação é um instrumento de indexação para pesquisas em bases de jurisprudência. Sua finalidade é permitir, a partir de palavras, isoladas ou não, a localização do precedente, de forma que todas as possibilidades imagináveis nessas consultas podem ser inseridas, sem qualquer prejuízo às partes. Não cabem embargos de declaração para corrigir a verbetação.

5. Recurso conhecido e não provido.